Tribunal: TJBA
Processo: 8004445-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004445-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON DE JESUS CHAVES

Advogado(s): CAROLINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER

Advogado(s):MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exibição de imagens de câmeras de segurança externas de shopping center, por ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio pelo autor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prova do requerimento administrativo prévio constitui óbice à propositura da ação de exibição de documentos e se há obrigação do estabelecimento comercial em fornecer as imagens solicitadas judicialmente.

III. Razões de decidir
3. O autor não apresentou qualquer documento que comprove a tentativa de obtenção extrajudicial das imagens, sendo insuficiente a simples alegação de que teria feito o pedido de forma informal.
4. O ônus da prova do fato constitutivo do direito invocado incumbia ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC.
5. Segundo entendimento consolidado pelo STJ, para a propositura da ação de exibição de documentos, é necessário o requerimento prévio não atendido pela parte adversa.
6. Ausente a comprovação do pedido extrajudicial, não se configura o interesse de agir, o que justifica a improcedência da ação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio impede o reconhecimento do interesse de agir em ação de exibição de documentos ou imagens, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; art. 381, § 4º; art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014; TJPR, Apelação Cível 0031978-68.2023.8.16.0001, Rel. Alexandre Barbosa Fabiani, 9ª Câmara Cível, j. 24.04.2025; TJSP, Apelação Cível 1002733-88.2022.8.26.0441, Rel. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8004445
-
38
.2
022
.8.05.0001,
da Comarca de
Salvador
, em que é apelante

EDMILSON DE JESUS CHAVES

e apelado
CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.